Tribunal: STF
Processo: ARE 1359642
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o presente recurso é incabível, haja vista que o despacho agravado não exerceu qualquer juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, limitando-se, tão somente, a determinar o sobrestamento do feito nos termos do art. 1.030, inc. III, do CPC/15.



    Assim, o agravo não merece ser conhecido, haja vista que não há previsão legal de instrumento recursal dirigido a esta Suprema Corte apto a questionar despacho de sobrestamento do recurso extraordinário exarado sob o regime de repercussão geral. 



    Ademais, cabe ressaltar que o sobrestamento do processo na origem com base na sistemática da repercussão geral caracteriza mero ato administrativo, sem conteúdo decisório, sendo, portanto, insuscetível de recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: RE nº 566.808/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/18; e ARE nº 930.618/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/6/16.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente